Tribunal: TJDFT
Processo: 0746211-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL POR UM ANO. RECURSO DESPROVIDO.

I. A matéria devolvida a esta Turma Cível centra-se na possibilidade de retomada do curso processual da ação executória, suspensa pelo prazo de um ano, diante da não localização de bens penhoráveis da empresa executada.
II. A fase executiva deve ser realizada no interesse do exequente (Código de Processo Civil, art. 797), respondendo, o devedor, com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações (Código de Processo Civil, art. 789). No mais, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (Código de Processo Civil, artigos 4o e 6o).
III. Constitui ônus do credor demonstrar a existência de diligências cabíveis, inclusive as extrajudiciais, à localização de bens do devedor (Código de Processo Civil, art. 798, II, “c”), podendo ser o curso processual suspenso quando não encontrados bens passíveis de penhora (Código de Processo Civil, art. 921, III, §1o).
IV. No caso concreto, foram realizadas pesquisas via sistema informatizado (Sisbajud, Renajud e Infojud), que resultaram infrutíferas, não sendo indicadas outras diligências por parte do credor para localização de patrimônio penhorável do executado. Não desponta a impropriedade da decisão que suspende o curso processual, dada também a suspensão do prazo da prescrição.
V. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.